Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença atendem satisfatoriamente as necessidades do menor, cujo dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com suas capacidades econômicas.
III – Apelação desprovida.